Tribunal: STJ
Processo: 2724736-38.2021.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2361259 - MG
(2023/0153620-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO DE ALMEIDA PRADO SAMPAIO -
SP235387
MÁRIO THADEU LEME DE BARROS FILHO - SP246508
VINICIUS REIS DE ALMEIDA GOMES DA SILVA -
SP455922
MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO - MG230285
AGRAVADO
: ALUBEL ALUMINIO BELO HORIZONTE LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: FRANKLIN HIGINO CALDEIRA - MG030515
FLAVIO CALDEIRA GARCIA - MG134215
JULIARA ARANTES AVELAR - MG193188
LARISSA DUARTE MOURA DE AQUINO - MG169385
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM ACERTO DO DÉBITO
NOS TERMOS DO PLANO (NOVAÇÃO OPE LEGIS). ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO (ARTS. 489 E 1.022 DO CPC).
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE (ART. 932, III,
CPC;
SÚMULA
N.
182
DO
STJ).
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF). AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por VIVER INCORPORADORA E
CONSTRUTORA S.A. (em recuperação judicial) contra decisão que
conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe
provimento para determinar o prosseguimento do cumprimento de
sentença, com acerto do débito conforme o plano de recuperação
judicial.
Documento eletrônico VDA51400315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 74fab3ae-85ad-4a56-8aaa-5aca37e3e8de

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há violação dos
arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC por omissão quanto à
concursalidade do crédito, excesso de execução e extinção do
cumprimento de sentença; (ii) saber quanto à definição dos efeitos da
recuperação judicial sobre crédito cujo fato gerador é anterior ao pedido
(arts. 49 e 59 da LRF); (iii) saber se há a necessidade de extinção do
cumprimento de sentença por novação; e (iv) saber se há a condenação
em honorários (art. 85, § 2o, CPC) e eventual nulidade (art. 485, VI,
CPC), ante o óbice do prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não ataca, específica e suficientemente, os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos
do recurso especial, em desatenção ao princípio da dialeticidade (CPC,
art. 932, III; Súmula 182/STJ).
4. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem aprecia, de forma clara, objetiva e motivada, as questões
essenciais, sendo desnecessária resposta a todas as considerações das
partes (AgInt no REsp n. 1.781.470/RJ; AgInt no AREsp n. 2.135.804
/SP; REsp n. 415.706/PR).
5. Reconhecida a natureza concursal do crédito, sua satisfação deve
observar as condições do plano, por força da novação ope legis
decorrente da recuperação judicial (LRF, arts. 49 e 59; Tema 1.051/STJ
– REsp n. 1.655.705/SP), razão pela qual se mantém o prosseguimento
do cumprimento de sentença com acerto do débito segundo o plano.
6. A tese relativa aos arts. 85, § 2o, e 485, VI, do CPC não foi
objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, a despeito dos embargos
de declaração, incidindo os óbices do prequestionamento (Súmula 211
/STJ e, por analogia, Súmula 282/STF).
7. Inexiste fundamento para extinguir o cumprimento de sentença,
diante da solução adotada de prosseguir a execução com adequação do
crédito às condições do plano aprovado.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
: CPC, arts. 85, § 2o; 485, VI; 489, §
Dispositivos relevantes citados
1o, IV e VI; 1.022, II; 932, III. Lei n. 11.101/2005, arts. 9o, II; 10, §§ 6o
e 10; 49; 59.
: STJ, AgInt no REsp n. 1.781.470
Jurisprudência relevante citada
/RJ, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024; STJ, AgInt no AREsp n.
2.135.804/SP, Quarta Turma, julgado em
; STJ, REsp n.
12/8/2024
415.706/PR, Quarta Turma, julgado em
, DJ
; STJ,
4/6/2002
12/8/2002
REsp n. 1.655.705/SP (Tema 1.051), Segunda Seção, julgado em
; STJ, Súmulas n. 182 e 211; STF, Súmula n. 282.
27/4/2022
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51400315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 74fab3ae-85ad-4a56-8aaa-5aca37e3e8de

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 74fab3ae-85ad-4a56-8aaa-5aca37e3e8de

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2361259 - MG
(2023/0153620-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO DE ALMEIDA PRADO SAMPAIO -
SP235387
MÁRIO THADEU LEME DE BARROS FILHO - SP246508
VINICIUS REIS DE ALMEIDA GOMES DA SILVA -
SP455922
MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO - MG230285
AGRAVADO
: ALUBEL ALUMINIO BELO HORIZONTE LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: FRANKLIN HIGINO CALDEIRA - MG030515
FLAVIO CALDEIRA GARCIA - MG134215
JULIARA ARANTES AVELAR - MG193188
LARISSA DUARTE MOURA DE AQUINO - MG169385
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM ACERTO DO DÉBITO
NOS TERMOS DO PLANO (NOVAÇÃO OPE LEGIS). ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO (ARTS. 489 E 1.022 DO CPC).
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE (ART. 932, III,
CPC;
SÚMULA
N.
182
DO
STJ).
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF). AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por VIVER INCORPORADORA E
CONSTRUTORA S.A. (em recuperação judicial) contra decisão que
conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe
provimento para determinar o prosseguimento do cumprimento de
sentença, com acerto do débito conforme o plano de recuperação
judicial.
Documento eletrônico VDA50536601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: 3ddd90f2-51d1-4f15-88dd-261f18e112ef

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há violação dos
arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC por omissão quanto à
concursalidade do crédito, excesso de execução e extinção do
cumprimento de sentença; (ii) saber quanto à definição dos efeitos da
recuperação judicial sobre crédito cujo fato gerador é anterior ao pedido
(arts. 49 e 59 da LRF); (iii) saber se há a necessidade de extinção do
cumprimento de sentença por novação; e (iv) saber se há a condenação
em honorários (art. 85, § 2o, CPC) e eventual nulidade (art. 485, VI,
CPC), ante o óbice do prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não ataca, específica e suficientemente, os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos
do recurso especial, em desatenção ao princípio da dialeticidade (CPC,
art. 932, III; Súmula 182/STJ).
4. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem aprecia, de forma clara, objetiva e motivada, as questões
essenciais, sendo desnecessária resposta a todas as considerações das
partes (AgInt no REsp n. 1.781.470/RJ; AgInt no AREsp n. 2.135.804
/SP; REsp n. 415.706/PR).
5. Reconhecida a natureza concursal do crédito, sua satisfação deve
observar as condições do plano, por força da novação ope legis
decorrente da recuperação judicial (LRF, arts. 49 e 59; Tema 1.051/STJ
– REsp n. 1.655.705/SP), razão pela qual se mantém o prosseguimento
do cumprimento de sentença com acerto do débito segundo o plano.
6. A tese relativa aos arts. 85, § 2o, e 485, VI, do CPC não foi
objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, a despeito dos embargos
de declaração, incidindo os óbices do prequestionamento (Súmula 211
/STJ e, por analogia, Súmula 282/STF).
7. Inexiste fundamento para extinguir o cumprimento de sentença,
diante da solução adotada de prosseguir a execução com adequação do
crédito às condições do plano aprovado.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
: CPC, arts. 85, § 2o; 485, VI; 489, §
Dispositivos relevantes citados
1o, IV e VI; 1.022, II; 932, III. Lei n. 11.101/2005, arts. 9o, II; 10, §§ 6o
e 10; 49; 59.
: STJ, AgInt no REsp n. 1.781.470
Jurisprudência relevante citada
/RJ, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024; STJ, AgInt no AREsp n.
2.135.804/SP, Quarta Turma, julgado em
; STJ, REsp n.
12/8/2024
415.706/PR, Quarta Turma, julgado em
, DJ
; STJ,
4/6/2002
12/8/2002
REsp n. 1.655.705/SP (Tema 1.051), Segunda Seção, julgado em
; STJ, Súmulas n. 182 e 211; STF, Súmula n. 282.
27/4/2022
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50536601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: 3ddd90f2-51d1-4f15-88dd-261f18e112ef

Trata-se de agravo interno interposto por VIVER INCORPORADORA
E CONSTRUTORA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão de
fls. 800-807, que conheceu em parte do recurso especial e, na parte, deu
provimento, determinando-se que o cumprimento de sentença prossiga, porém com
acerto do débito, nos termos do que dispõe o plano de recuperação judicial.
Nas razões do presente agravo, a parte agravante alega que a decisão
agravada violou os artigos 85, § 2o, 485, VI, 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II, do
Código de Processo Civil, e os artigos 9o, II, 10, §§ 6o e 10o, 49 e 59 da Lei n.
11.101/2005. Sustenta que o crédito exequendo possui natureza concursal, pois o
fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, devendo ser
submetido aos termos do plano de recuperação judicial aprovado. Afirma que o
acórdão recorrido foi omisso ao não declarar expressamente a concursalidade do
crédito e ao não reconhecer o excesso de execução, já que o crédito foi atualizado
após a data do pedido de recuperação judicial. Alega ainda que a decisão agravada
não considerou a necessidade de extinção do cumprimento de sentença, em razão
da novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial, conforme o
artigo 59 da Lei n. 11.101/2005. Por fim, aduz que a ausência de condenação da
parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais viola o artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil. Requer o provimento do agravo interno para que o
recurso especial seja integralmente conhecido e provido, determinando-se a
extinção do cumprimento de sentença e o reconhecimento do excesso de execução.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 845.
É o relatório.
VOTO
Em relação ao presente reclamo, é assente no STJ que, em obediência ao
princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante demonstrar o desacerto da
Documento eletrônico VDA50536601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: 3ddd90f2-51d1-4f15-88dd-261f18e112ef

decisão agravada, não se mostrando suficiente a impugnação genérica dos
fundamentos nela adotados.
No presente agravo interno, a recorrente não se desincumbiu de tal
encargo, limitando-se a repetir praticamente os mesmos argumentos do recurso
especial.
Tal conduta processual, que desatende ao princípio da dialeticidade
recursal, encontra óbice no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e na Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia, que preconiza a
inviabilidade do agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Nesse contexto, é de rigor a manutenção da decisão agravada, cujo
inteiro teor reproduzo a seguir:

Trata-se de agravo interno interposto por VIVER INCORPORADORA E
CONSTRUTORA S.A. (em recuperação judicial) contra a decisão de fls. 751-753,
que inadmitiu o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de
Processo Civil.
Nas razões do presente agravo, a parte agravante alega que o acórdão
recorrido violou os artigos 85, § 2o, 485, VI, 489, §1o, IV e VI e 1.022, II, do CPC, e
os artigos 9o, II, 10, §§6o e 10o, 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005, pois não enfrentou
adequadamente as razões expostas e o entendimento jurisprudencial colacionado ao
recurso. Afirma que o crédito reconhecido como concursal, antes ou após o
encerramento da recuperação judicial, se submete aos efeitos do plano de
recuperação aprovado. Sustenta que o montante do crédito calculado com base no
valor original não é devido, visto que o valor se submete aos efeitos do plano de
recuperação judicial. Requer o provimento do agravo interno para que seja
reformada a decisão recorrida.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o crédito da recorrida é
extraconcursal, pois foi excluído da recuperação judicial por decisão judicial, e que,
mesmo que não fosse extraconcursal, não estaria sujeito aos efeitos da recuperação
judicial. Requer a improcedência do agravo interno e a manutenção da decisão
recorrida.
É o relatório. Decido.
O agravo é cabível, tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece que dele se conheça.
Passo à análise do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50536601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: 3ddd90f2-51d1-4f15-88dd-261f18e112ef

Cuida-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, e ,
a
c
da Constituição Federal, em face de acórdão do TJMG assim ementado (fls. 597-
605):
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO DE ORDEM
SUSCITADA PELA SEGUNDA VOGAL – REMESSA DOS AUTOS A UMA
DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS – REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
PARTE
EXECUTADA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
–
CREDOR
EXCLUÍDO
DO
PLANO
RECUPERACIONAL – PRERROGATIVA – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO OU
PROMOVER A EXECUÇÃO INDIVIDUAL APÓS ENCERRADA A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CALCULOS EM CONFORMIDADE AO
TÍTULO EXECUTIVO – EXCESSO NA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA. I – A
teor do art. 3o da Res 977/2021 do órgão Especial deste TJMG, compete à Décima
Sexta e Vigésima Primeira Câmaras Cíveis processar e julgar, de forma exclusiva,
as causas, recursos e incidentes relativos às matérias ali listadas e especificadas nos
anexos I, II e III, ressalvados aqueles em que haja relatório lançado ou cujo
julgamento tenha se iniciado. II - Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005 “Estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda
que não vencidos”. II – A parte em recuperação judicial deverá arrolar todos os
possíveis credores. III – Excluindo determinado credor do plano de recuperação, a
ele é facultado pedir a sua habilitação retardatária ou promover a execução
individual do crédito quando findada a recuperação judicial. IV – Os créditos não
sujeitos ao juízo universal serão atualizados em conformidade ao definido no título
executivo.

Opostos embargos declaratórios os mesmos foram rejeitados. Eis a ementa
(fls. 690-694):

EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
VÍCIOS
NÃO
CONSTATADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE. I - A ausência de vícios (obscuridade, omissão, contradição)
obsta o acolhimento dos embargos de declaração, mormente porque não se prestam
à modificação, rediscussão ou revisão de matéria já decidida de forma clara e
fundamentada. II – Inexistindo razões aptas para indicar a necessidade de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, imperativo o não acolhimento dos
aclaratórios.

Nas razões recursais, além da divergência jurisprudencial, a parte recorrente
alega violação dos artigos 489, §1o, IV e VI e 1.022, II do CPC; arts. 9°, II, 10, §§6o
e 10, 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005 e arts. 85, § 2o e 485, VI, do CPC.
I - Violação dos arts 489, §1o, IV e VI e 1.022, II, do CPC
Já se decidiu que inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA50536601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: 3ddd90f2-51d1-4f15-88dd-261f18e112ef

Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.781.470/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/7/2024
8/7/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC, porquanto todas as questões
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse
da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
[...]
8. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50536601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: 3ddd90f2-51d1-4f15-88dd-261f18e112ef

(AgInt no AREsp n. 2.135.804/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos
que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa
as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço, também, que "o julgador não está obrigado a responder todas as
considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente" (REsp 415.706/PR, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,
DJ
), o que de fato ocorreu no caso em análise.
12/8/2002
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à
pretensão do recorrente.
II - Violação dos arts. 9o, II, 10, §§6o e 10, 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005
Foi consignado no acórdão recorrido que o crédito da parte recorrida é
concursal e que não foi habilitado na recuperação judicial, que por sua vez se
encontra encerrada.
Nesse sentido, a Segunda Seção do STJ decidiu que o credor pode prosseguir
com a execução, porém o seu crédito fica subordinado aos termos do plano de
recuperação judicial. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO . PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS .
NOVAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PROSSEGUIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ) .
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da
recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser
extinto.
3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no
julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da
recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela
data em que ocorreu o seu fato gerador.
4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de
serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial,
motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito.
5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art . 51, III e IX, da
Lei no 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é
disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do
pedido de recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA50536601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: 3ddd90f2-51d1-4f15-88dd-261f18e112ef

6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou
depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua
submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art . 49, caput, da Lei
5.
no 11.101/200
7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença
transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse,
ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da
recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação
(art . 59 da LREF).
aprovado, diante da novação ope legis
8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a
responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base
no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do
processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
9 . Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1655705 SP 2017/0022868-3, Relator.: Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
, S2 - SEGUNDA
27/04/2022
SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
, destaquei.)
25/05/2022

Do voto da lavra do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva se extrai o seguinte
trecho, elucidativo à espécie:

Nesse contexto, apesar de o credor que não foi citado na relação inicial de que
trata o art. 51, III e IX, da Lei no 11.101/2005 não ser obrigado a se habilitar, pois o
direito de crédito é disponível, não terá ele o direito de receber seu crédito pelo
valor integral, devendo se submeter às condições estabelecidas no plano de
recuperação aprovado.

Com bem salientou o Ministro Marco Aurélio Bellizze em seu voto-vista, "a
novação operada pela concessão da recuperação judicial - a ensejar a extinção da
obrigação originária e a criação de uma nova obrigação, devidamente delineada no
plano homologado judicialmente - atinge todos os créditos concursais,
indistintamente, tenham sido eles habilitados ou não no processo recuperacional.

Como assentado, o credor concursal, de fato, não é obrigado a habilitar o seu
crédito na recuperação judicial, embora esteja inarredavelmente submetido aos seus
efeitos.

Desse modo, a execução individual iniciada em paralelo à recuperação judicial
pelo credor concursal que não habilitou seu crédito no processo recuperacional
haverá, de igual modo, de ser extinta em razão da concessão de recuperação judicial,
na medida em que o título executivo que lhe dava supedâneo não mais subsiste ante
a novação operada.
[...]
A novação operada pela sentença de concessão da recuperação judicial, desse
modo, atinge todos os créditos concursais, sem exceção (habilitados ou não),
Documento eletrônico VDA50536601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: 3ddd90f2-51d1-4f15-88dd-261f18e112ef

extinguindo a obrigação originária e criando uma nova obrigação, estabelecida no
plano de recuperação judicial. A execução lastreada no título originário tornou-se
sem substrato, devendo, por isso, ser extinta, inarredavelmente." (grifos no original)

Na proposta de voto originária, fez-se apenas uma ressalva à referida regra,
qual seja, no caso em que a decisão que reconhece estar o crédito submetido aos
efeitos da recuperação judicial for posterior ao trânsito em julgado da sentença de
encerramento da recuperação judicial, entendeu-se que a execução poderia
prosseguir, ao fundamento de que, uma vez encerrada a fase judicial da recuperação
judicial, com o trânsito em julgado da sentença, novas habilitações não seriam mais
possíveis. Somente nessa situação específica, a execução poderia prosseguir pelo
valor original do crédito, pois não se poderia falar em novação.

No entanto, a partir das manifestações apresentadas pelos eminentes Ministros
Marco Aurélio Bellizze (voto-vista) e Luis Felipe Salomão (voto vogal) na
assentada de
, às quais se adere na íntegra, retifica-se o voto
27/4/2022
originariamente proposto, apenas nessa parte, para consignar que, "o vindouro
reconhecimento da concursalidade de seu crédito, seja antes, seja depois do
encerramento da recuperação judicial, não torna esse crédito imune aos efeitos da
recuperação judicial. Ao contrário, o reconhecimento judicial da concursalidade do
crédito, independentemente do momento, torna obrigatória a sua submissão aos
efeitos da recuperação judicial, nos termos em que dispõe o art. 49, caput, da Lei n.
11.101/2005."

Na hipótese dos autos, portanto, deve ser acolhida a exceção de pré-
executividade, com a extinção do cumprimento de sentença, facultando-se à
recorrida, considerando que a recuperação judicial ainda não foi encerrada por
sentença transitada em julgado, i) promover a habilitação de seu crédito na
recuperação judicial, se assim desejar, ou ii) apresentar novo pedido de
cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, devendo
levar em consideração, no entanto, que o seu crédito sofre os efeitos do plano de
recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF).

Desta forma, nessa parte, o recurso deverá ser provido para o fim de que o
prosseguimento da execução seja feito consoante as condições previstas no plano de
recuperação judicial.
III - Violação dos arts 85, § 2o e 485, VI, do CPC
Por fim, da reanálise do acórdão recorrido e dos embargos declaratórios, se
verifica que em nenhum momento os arts. 85 e 485 do Código de Processo Civil
foram considerados.
Por isso, falta ao Recurso Especial o requisito do prequestionamento da tese
recursal. Trata-se de requisito constitucional indispensável para o acesso à instância
especial.
Documento eletrônico VDA50536601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: 3ddd90f2-51d1-4f15-88dd-261f18e112ef

Incide, na espécie, a Súmula n. 211 do STJ: "Inadmissível recurso especial
quanto a questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Da mesma sorte, incide, por analogia, o Enunciado n. 282 da Súmula do
Excelso Pretório, que versa sobre o óbice decorrente da ausência de
prequestionamento: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ressalte-se que, de acordo com o resultado desse recurso, não há falar em
extinção do cumprimento de sentença.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, na parte, dar provimento, determinando-se que o cumprimento de
sentença prossiga, porém com acerto do débito, nos termos do que dispõe o plano de
.
recuperação judicial
Registre-se. Intimem-se.

É de ressaltar que quanto à alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI,
e 1.022, II, do CPC, o Tribunal de origem examinou e decidiu, de modo claro e
objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício
que pudesse nulificar o acórdão recorrido. A mera decisão contrária ao interesse da
parte não caracteriza omissão ou falta de fundamentação.
Quanto à controvérsia sobre a natureza do crédito (concursal ou
extraconcursal) e sua submissão ao plano de recuperação judicial, o acórdão
recorrido, ao determinar o prosseguimento da execução com acerto do débito, nos
termos do plano de recuperação judicial, considerou a matéria e aplicou o
entendimento de que os créditos sujeitos à recuperação judicial devem ser pagos
conforme o plano aprovado.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou
o entendimento de que os créditos existentes na data do pedido de recuperação
judicial são submetidos aos seus efeitos, independentemente de habilitação, e que a
novação resultante da concessão da recuperação judicial atinge todos os créditos
concursais.
Dessa forma, o entendimento da decisão monocrática de que o
cumprimento de sentença deve prosseguir, mas com o débito sendo acertado
Documento eletrônico VDA50536601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: 3ddd90f2-51d1-4f15-88dd-261f18e112ef

conforme o plano de recuperação judicial, está em consonância com a
jurisprudência desta Corte.
Ademais, no que concerne à violação dos artigos 85, § 2o, e 485, VI, do
CPC, a ausência de prequestionamento foi corretamente apontada na decisão
agravada. A agravante não demonstrou que as referidas questões foram debatidas e
decididas explicitamente nas instâncias ordinárias.
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão da decisão agravada, que deve ser mantida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50536601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/09/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: 3ddd90f2-51d1-4f15-88dd-261f18e112ef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.361.259 / MG
Número Registro: 2023/0153620-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212724728001
10000212724728002
10000212724728003
10000212724728004
10000212724728005 27247363820218130000 50013737120188130079
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
ADVOGADOS : FERNANDO DE ALMEIDA PRADO SAMPAIO - SP235387
MÁRIO THADEU LEME DE BARROS FILHO - SP246508
VINICIUS REIS DE ALMEIDA GOMES DA SILVA - SP455922
MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO - MG230285
AGRAVADO
: ALUBEL ALUMINIO BELO HORIZONTE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : FRANKLIN HIGINO CALDEIRA - MG030515
FLAVIO CALDEIRA GARCIA - MG134215
JULIARA ARANTES AVELAR - MG193188
LARISSA DUARTE MOURA DE AQUINO - MG169385
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
ADVOGADOS : FERNANDO DE ALMEIDA PRADO SAMPAIO - SP235387
MÁRIO THADEU LEME DE BARROS FILHO - SP246508
Documento eletrônico VDA51386427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:18
Código de Controle do Documento: 785bd721-fe82-46b7-bffe-0c4aca0953b1

VINICIUS REIS DE ALMEIDA GOMES DA SILVA - SP455922
MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO - MG230285
AGRAVADO
: ALUBEL ALUMINIO BELO HORIZONTE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : FRANKLIN HIGINO CALDEIRA - MG030515
FLAVIO CALDEIRA GARCIA - MG134215
JULIARA ARANTES AVELAR - MG193188
LARISSA DUARTE MOURA DE AQUINO - MG169385
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:18
Código de Controle do Documento: 785bd721-fe82-46b7-bffe-0c4aca0953b1